Tribunal: CARF
Processo: 10830.004112/2009-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
S2-C2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.004112/2009-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.625 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
02 de setembro de 2021
Recorrente
VETBRANDS BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2002 a 30/12/2006
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA PREVIDENCIÁRIA.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN.
PREVIDENCIÁRIO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
PRESTAR
INFORMAÇOES DE INTERESSE DO INSS, POR INTERMÉDIO DA
GFIP. DESCUMPRIMENTO. MULTA - CFL 68.
Constitui infração, punível com multa pecuniária, a empresa omitir, na Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social -
GFIP, valores que constituam fatos geradores de contribuições previdenciárias.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
CO-RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA. SÚMULA CARF 88
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o"Relatório de Representantes
Legais - RepLeg"e a"Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de
infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não
atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam
discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo
finalidade meramente informativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por NEGAR
PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.004112/2009-67
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.625 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.004112/2009-67

de Oliveira, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado), Samis Antônio de Queiroz , Sonia de
Queiroz Accioly e Ronnie Soares Anderson (Presidente). Ausente o Conselheiro Leonam Rocha
Medeiros, substituído pelo Conselheiro Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado)..
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 100 e ss) interposto contra R. Acórdão
proferido pela 6a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Campinas (fls. 84 e ss) que manteve em parte o lançamento impositivo de multa pelo Auto de
Infração DEBCAD no 37.167.883-8, excluindo os valores abrangidos pela decadência nas
competências de 01/2002 a 12/2003, de forma a reduzir a exigência a R$ 89.056,58, em razão da
infração cometida pela omissão de dados relacionados a fatos geradores de contribuições
previdenciárias nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social – GFIP, prevista no inciso IV, do art. 32, da Lei 8.212/91
(CFL 68).
Segundo o Acórdão:
Consoante O “RELATÓRIO FISCAL DA INFRAÇÃO” (fls. 27), o presente Auto,
lavrado sob n° 37.167.883-8, decorre de a empresa ter entregue no período de dezembro
de 2002 a dezembro de 2006, suas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP com omissão de dados
relacionados a fatos geradores de contribuições previdenciárias, o que caracteriza a
infração descrita no § 5° do art. 32 da Lei n° 8.212/91.
Acrescenta, O mesmo relatório, que:
i) O contribuinte deixou de declarar nas suas GFIP valores creditados a diversos
segurados da previdência social, por meio de cartões magnéticos emitidos pela empresa
“Spirit Marketing Promocional Ltda.”; e que
ii) a autuada adquire esses cartões e efetua os mencionados pagamentos àqueles
trabalhadores, sem, no entanto, oferecer os valores creditados à tributação.
Os dados omitidos encontram-se demonstrados nas planilhas contidas no disquete à
fi.31, da seguinte forma:
- Anexo II: “Planilha demonstrativo das contribuições incidentes sobre os pagamentos
efetuados a segurados Contribuintes Individuais - Autônomos”
Anexo III. “Planilha demonstratíva das contribuiçoes incidentes sobre os valores
creditados aos segurados empregados através de cartões magnéticos”
- Anexo IV: “Planilha demonstrativa das contribuições incidentes sobre os valores de
Pro Labore creditados através de Cartões Magnéticos”
Constam, ainda, no referido disquete a relação das notas fiscais e beneficiários, com o
demonstrativo da quantidade de segurados da empresa para efeito do enquadramento
previsto no § 5° do art.32 da Lei n° 8.212/91 e o anexo V com o cálculo da multa no
período de 01/2002 a 12/2006.
(...)
No caso vertente, verifica-se que a contagem do prazo de decadência deve operar-se nos
termos do inciso I do art. 173 do CTN, pelas razões que se passa a expender.
Já se viu anteriormente que o AI n° 37.167.883-8 foi lavrado por infração ao disposto
no inciso IV do art. 32 da Lei n° 8.212/91. Cuida-se, portanto, de descumprimento de
uma obrigação tributária “acessória”, definida pelo § 2° do art. 113 do CTN como a que
“tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da
arrecadação ou da fiscalização dos tributos”.
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.625 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.004112/2009-67

Quer dizer, o caso sob exame não se coaduna com a disciplina do art. 150 do CTN, que
assim dispoe:
(...)
Relativamente ao mérito, impende esclarecer, que a impugnação ora examinada deve ter
as mesmas razões de decidir daquela oriunda do Auto de Infração n° 37.093.770-8,
Processo n° 15922.000057/2007-69 que foi julgado por esta 6° Turma de Julgamento,
em 11/03/2008, por meio do Acórdão n° 21.436, uma vez que o voto daquele decisório
interfere diretamente no resultado do julgamento deste, tendo em conta a conexão entre
os temas abordados.
No processo 15922.000057/2007-69 foi decidido por meio do Acórdão n° 21.436, de
11/03/2008, que as contribuições previdenciárias previstas no art. 22, incisos I a III, da
Lei n° 8.212, de 1991 seriam devidas em razão da natureza salarial dos pagamentos
efetuados mediante os cartões de premiação, decorrendo daí que tais valores comporiam
a base de cálculo devida pelo empregador, constituindo fato gerador in concreto das
contribuições exigidas. `
No mesmo sentido, no auto de infração que aqui se cuida verifica-se que o sujeito
passivo deixou de declarar nas suas GFIP valores creditados a diversos segurados da
previdência social, por meio de cartões magnéticos emitidos pela empresa Spirit
Marketing Promocional Ltda, quando deveria fazê-lo.
Dessa forma, adota-se aqui o mesmo posicionamento tomado por esta Turma no
julgamento daquele outro processo administrativo, que resultou no Acórdão n° 21.436,
de 11/03/2008, de cujo voto se transcreve, o seguinte trecho:
O Acórdão de piso teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2006
DECADÊNCIA. .
É de cinco anos o prazo de que a seguridade social dispõe para constituir os seus
créditos, contados, no caso de descumprimento de obrigação acessória, do primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
PREVIDENCIÁRIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PRESTAR INFORMAÇÕES DE
INTERESSE DO INSS, POR INTERMÉDIO DA GFIP. DESCUMPRIMENTO.
MULTA.
Constitui infração, punível com multa pecuniária, a empresa omitir, na Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social - GFIP, valores
que constituam fatos geradores de contribuições previdenciárias.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 30/07/2010, sexta-feira (fls. 99), o
contribuinte apresentou o presente recurso voluntário em 30/08/2010 segunda-feira (fls. 100 e
ss), insurgindo-se, parcialmente, contra o R Acórdão. Ressalta a conexão entre os processos
10830.004111/2009-12, 10830.004109/2009-43 e 15922.000057/2007-69 (autos principais),
motivo pelo qual requer julgamento conjunto dos processos ou o sobrestamento desse feito até
decisão final nos autos principais. Assinala a ilegitimidade dos corresponsáveis, motivo pelo
qual requer a exclusão do polo passivo. Pede a declaração da decadência dos períodos de
01/2004 a 04/2004, com aplicação do art. 150, §4o, do CTN.
Resume o pedido, conforme texto abaixo reproduzido:
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.625 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.004112/2009-67

40. Ante o acima exposto, pede e espera a ora Recorrente seja conhecido e provido o
presente Recurso Voluntário, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, para o fim
de:
Preliminarmente:
a) ser reconhecida a conexão do presente processo com os Processos Administrativos
n9s
15922.000057/2007-69
(processo
principal),
10830.004111/2009-12
e
10830004109/2009-43, determinando-se a distribuição dos presentes autos para a
mesma Seção e Câmara, desse E. CARF, bem como ao mesmo Conselheiro Relator,
para evitar que sejam proferidas decisões divergentes acerca do mesmo fato; ou
b) no mínimo, ser sobrestado o julgamento do recurso até a prolação da decisão final
nos autos do Processo Administrativo ni' 15922.000057/2007-69 (processo principal); e
c) serem excluídas as pessoas físicas da qualificação de co-responsáveis, tendo em vista
que as mesmas não possuíam e não possuem qualquer responsabilidade sobre eventual
falta de recolhimento de tributo;
No Mérito:
d) ser reformada parcialmente a r. decisão proferida pela D. DRJ em São Paulo,
cancelando a exigência que foi objeto de manutenção a título de multa, quer em relação
ao mérito quer ao prazo decadencial, determinando-se, por conseguinte, o arquivamento
do processo administrativo instaurado.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo, conheço do recurso e passo ao seu exame.
Como se observa, a “reunião de processos” objetivando um único julgamento não
foi deferida pelo Colegiado de 1a Instância.
Outrossim, nesta esfera de julgamento, os processos relativos aos AI n°
37.167.883-8 (PAF no 10830.004112/2009-67, que contempla imposição de multa por omissão
de informações em GFIP, dos fatos geradores referidos na presente autuação, infração descrita
no §5o, do art. 32, da Lei 8.212/91 - CFL 68), n° 37.167.882-0 (PAF no 10830.004111/2009-12,
que traz a imposição de multa por ter o contribuinte lançado em títulos impróprios da sua
contabilidade valores de natureza remuneratória, no que toca aos fatos geradores referidos na
presente autuação, infração descrita no inciso II, do art. 32, da Lei 8.212/91 – CFL 34) e n°
37.167.881-1 (PAF no 10830.004109/2009-43, com imposição de multa por omissão de inserção
em folha de pagamento das remunerações aos segurados e contribuintes individuais,
relativamente aos fatos geradores referidos na presente autuação, infração descrita no inciso I, do
art. 32, da Lei 8.212/91 – CFL 30), e o processo relativo ao AI no 37.093.770-8 (PAF
no15922.000057/2007-69, relativo ao não recolhimento de contribuições previdenciárias
incidentes sobre prêmios/remunerações distribuídos aos seus empregados, diretores e vendedores
de lojas), todos distribuídos à esta Relatora, serão julgados na mesma sessão de julgamento.
O presente processo cuida de descumprimento de obrigação acessória, relativa a
informar em GFIP os valores devidos a título de contribuição previdenciária.
Da Decadência
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.625 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.004112/2009-67

O Recorrente busca, na peça de defesa, aplicação do regramento inserto no § 4o,
do art. 150, do CTN à contagem do prazo decadencial.
Sem razão o Recorrente.
A regra decadencial aplicável, no caso de lançamento decorrente de
descumprimento de obrigação acessória previdenciária, deve ser a prevista no art. 173, I, do
CTN, conforme o seguinte entendimento sumular:
Súmula CARF 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Assim, correto o R. Acórdão recorrido.
Tendo ocorrido a ciência em ciência do lançamento aos 11/05/2009 (fl. 35) restam
decadentes somente as obrigações acessórias descumpridas referente às competências 01/2002 a
12/2003 já declaradas pelo R. Acórdão.
Pelos fundamentos acima, resta indeferir o pedido de declaração de decadência
dos períodos 01/2004 a 04/2004.
Da Co-Responsabilidade
O Recorrente requer a exclusão da corresponsabilização com fundamento no
inciso III, do art. 135, do CTN, das pessoas físicas abaixo indicadas, ao argumento de que na
época dos fatos elas não eram sócias da empresa:
 João Carlos Anderson Correa de Mendonça;
 Alexandre Verri;
 José Carlos Cattani;
 Mario Roberto Villanova Nogueira;
 Jean Claude Alain Fedoli;
 Fernando Guida Sandoval;
 Maria Lúcia de Almeida Prado.
Vejamos.
O CARF sumulou o assunto co-responsabilidade da seguinte forma:
Súmula CARF no 88
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o"Relatório de Representantes Legais -
RepLeg"e a"Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Sendo assim, não comportando discussão no âmbito administrativo, não há como
prover a alegação trazida em sede de recurso.
Do Mérito
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.625 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.004112/2009-67

No mais, em que pese o Recorrente não tenha diretamente apresentado
inconformismo a respeito do descumprimento da obrigação acessória, foi bem inserido no R.
Acórdão (fls. 95) os fundamentos legais da presente autuação:
No mesmo sentido, o item n° 5 da impugnação também resta prejudicado, pois o
Manual GFIP/SEPIP para usuários do SEFIP 8, obtido do sítio da Secretaria da Receita
Federal do Brasil expressamente consigna que deverão ser declarados em GFIP as
remunerações dos trabalhadores, sendo que, em consonância com o acórdão acima
reproduzido compõe esta remuneração os valores mencionados nos cartões fornecidos
pela empresa Spirit Marketing Promocional Ltda, como retribuição pelo trabalho
prestado, e, não como natureza de premiação, como quer a impugnante. Portanto,
também essa argumentação elencada pela contribuinte volta-se para a questão inicial, ou
seja, a natureza remuneratória ou não dos valores pagos aos trabalhadores, por meio dos
cartões fornecidos pela empresa Spirit Marketing Promocional Ltda.
Em decorrência do acima do acima exposto, correta se mostra também a lavratura deste
auto de infração, pois constitui infração, punível com multa pecuniária, a empresa
omitir, na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência
Social - GFIP, valores que constituam fatos geradores de contribuições previdenciárias.
Os aspectos relativos à natureza contraprestacional de trabalho foram examinados
nos autos de no 15922.000057/2007-69, por ocasião em que se examinou a NFLD 37.093.770-8
e seus fundamentos jurídicos.
Constou do Acórdão proferido em sede de julgamento do Recurso Voluntário, nos
autos de no 15922.000057/2007-69 :
É inegável que o acréscimo patrimonial do prestador de serviços ao ter todo mês um
crédito disponível para saque custeado, em decorrência de trabalho, deve sofrer a
incidência de contribuição previdenciária. Tal fato é confirmado pela própria decisão
de 1a instância, como acima reproduzida.
Os valores percebidos pelos segurados surgiram em função do vínculo com a recorrente
e não de vinculação com qualquer outra empresa
Evidente que não se trata de distribuição de premiação eventual, mas de pagamento de
caráter remuneratório, que se formalizou impropriamente, por intermédio de cartões de
incentivo, na forma em que restou bem decidido pelo R Acórdão de primeira instância.
Como se observa da instrução processual, a eventualidade alegada não fora
comprovada, e , ao contrário, as provas são fartas a demonstrar a incidência do tributo.
Pelos fundamentos acima reproduzidos e pela instrução processual, resta afastada essa
alegação de mérito.
O R. Acórdão de Recurso Voluntário, nos autos de no 15922.000057/2007-69,
tiveram a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 12/2002 a 12/2006
Ementa:
DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO.
O prazo decadencial para o Fisco constituir crédito tributário relativo às contribuições
previdenciárias, tributos sujeitos ao lançamento por homologação, deve ser contado com
base no art. 173, inciso I, do CTN, caso não esteja comprovada a existência de
pagamento antecipado.
DO ATO DE PROVAR
Para que se produza prova é preciso que se estabeleça uma correlação lógica entre os
documentos e os fatos. A prova decorre do vínculo ou correlação lógica estabelecida
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.625 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.004112/2009-67

entre os documentos e os fatos probantes. A mera juntada de documentos aos autos não
é suficiente para demonstrar um fato probante.
PREVIDENCIÁRIO. PAGAMENTOS EFETUADOS POR INTERMÉDIO DE
CARTÃO PREMIAÇÃO. NATUREZA DE GRATIFICAÇÃO. INCLUSÃO NO
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
A verba paga pela empresa aos segurados por intermédio de programa de incentivo,
mesmo através de cartões de premiação, constitui gratificação e, portanto, tem natureza
salarial.
A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições previdenciárias dos segurados
empregados e contribuintes individuais a seu serviço, mediante o desconto de suas
respectivas remunerações, e a recolher as importâncias arrecadadas, juntamente com as
suas próprias contribuições, na forma e no prazo estabelecidos em lei.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. Súmula
Vinculante CARF no 108.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. ELEMENTOS NECESSÁRIOS. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da lide, e não sendo necessário conhecimento técnico-científico especializado,
indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência.
O Recorrente deixou de declarar nas suas GFIP valores creditados a diversos
segurados da previdência social, por meio de cartões magnéticos emitidos pela empresa “Spirit
Marketing Promocional Ltda. Sobre esse fato, o Recorrente nada alega.
Sendo assim, resta-nos afastar a alegação de defesa, mantendo a autuação ante o
descumprimento de obrigação acessória.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital